Tribunal: STF
Processo: ARE 1277711
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME GRAFOTÉCNICO E PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE NO CASO. FATO INCONTESTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. ADEMAIS SOPESAMENTO DAS PROVAS CONFORME PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO MOTIVADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO. RETROATIVIDADE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 4. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E SOPESADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. 5. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA ÍMPROBA E DOLO CONFIGURADOS, COM EXCEÇÃO A UM DOS RECORRENTES, QUE FOI ABSOLVIDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUAL OU DE DANO EFEITIVO AO ENTE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA INAPLICÁVEL, ANTE A MANIFESTA ORDEM ILEGAL. 6. SANÇÕES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA. RECORRENTES INTEGRANTES, NA ÉPOCA, DE CARGOS, FUNÇÕES E/OU EMPREGOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA CIVIL. APLICAÇÃO PROPORCIONAL À CONDUTA DOS AGENTES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O DANO AO ERÁRIO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR E RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTABELECIDO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (MAURO E NELSON, VANIA, EDUARDO FERREIRA, DELCIO, ANTÔNIO CASEMIRO, ANTÔNIO CARLOS E GINO) DESPROVIDOS. RECURSO 2 (JULIO) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 9 (MICHAEL) PROVIDO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Importa salientar que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator